Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000494-64.2020.8.11.0000 – COMARCA DE JUARA
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE JUARA
IMPETRANTE: DR. MARCELO RUBENS BETARELO SETOLIN
PACIENTE: ELIAS DE AMORIM MARTINS
RELATÓRIO
EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA Egrégia Câmara:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado- Dr. Marcelo Rubens Betarelo Setolin, em favor de ELIAS DE AMORIM MARTINS, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Juara, nos autos no 4-05.2020.8.11.0018, código 136046.
O impetrante aduz que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada de ofício pelo magistrado da origem no dia 04/01/2020, por ter supostamente praticado o delito previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, com o escopo de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima Elen Cristina de Souza Porto.
Assevera o impetrante a ilegalidade da manutenção da prisão provisória, porque não houve pedido do Ministério Público, tampouco da autoridade policial, haja vista a inexistência de inquérito policial.
Em conclusão, por entender que o paciente sofre constrangimento ilegal, requer seja concedida liminarmente a ordem para revogar sua prisão preventiva, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do mesmo, confirmando, posteriormente no mérito, a ordem de Habeas Corpus.
É o relatório. Decido.
Consoante relatado, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada pelo magistrado da origem no dia 04/01/2020, pela suposta prática do crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, nas disposições da Lei Maria da Penha, tento em vista que, no dia 01/01/2020, a vítima asseverou que se encontrava em uma confraternização na casa de uma amiga, quando foi surpreendida com a chegada do paciente, seu ex-convivente, com quem manteve relacionamento por dois anos.
Na ocasião, o paciente pediu para que reatassem o relacionamento e ao obter a resposta negativa por parte da vítima, passou a agredi-la com socos e em seguida com uma barra de ferro de churrasqueira, momento em que a vítima desmaiou e foi levada pelos amigos ao hospital para atendimento médico.
Verifica-se que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente firmou-se na gravidade em concreto da conduta praticada pelo paciente.
Confira-se:
“(...)Cabe ao magistrado, portanto, zelar pelo efetivo respeito aos direitos fundamentais da pessoa hipossuficiente e em situação de risco, sendo lícito fixar determinadas medidas de proteção em favor dos legitimados, visando assegurar o direito a integridade física e moral dos mesmos, necessitando apenas a comprovação da verossimilhança do alegado e imprescindibilidade da medida.
Assim, analisando o depoimento da vítima prestado na Delegacia de Polícia entendo presente, pelo menos até prova em contrária, a verossimilhança suficiente de que o representado tenha ameaçado e agredido fisicamente a vítima.
Não vejo como se exigir prova mais robusta do que as alegações da vítima, até mesmo porque tal situação, além, de esvaziar o conteúdo legal, certamente tornaria sem eficácia tais medidas assecuratórias, que por sua vez não podem esperar a ocorrência dos fatos, procurando, na verdade, impedi-los.
Todavia, entendo que o simples deferimento das medidas protetivas requeridas não são aptas a resguardarem a higidez física da vítima e seus familiares, pois a gravidade das ameaças e das lesões sofridas dão mostras claras da periculosidade a que estão submetidas as vítimas.
Ora, é absolutamente repugnante as ameaças e agressões físicas, com socos e pancadas na cabeça cometidas pelo requerido, que evidencia a nítida percepção de que o mero deferimento de medidas protetivas não são suficientes à tutelar o bem da vida em jogo.
A versão dos fatos narrados pela vítima é de natureza grave, perfazendo-se necessário a sua segregação (...)”. (id. 30173957) (destacamos).
Portanto, a princípio, a decisão atende aos comandos constitucionais e legais, porquanto refere concretamente as circunstâncias fáticas que evidenciam a necessidade da custódia processual, mormente para evitar novas investidas do paciente.
Com efeito:
“(...)No que tange a prisão em flagrante do autuado, bem como o relato da vítima, dando conta de que esta já foi agredida em ocasiões anteriores, assim, não há como considerar que a liberdade do autuado não vá causar perigo a incolumidade física e psicológica da vítima, uma vez que, dos parcos relatos até aqui amealhados, se depreende um contexto de violência. Contas no depoimento da vítima, que está de acordo com o depoimento das demais testemunha amealhadas que “vem sofrendo ameaça por parte do seu companheiro, que é a segunda vez que sofre agressões. Que nesta data, no período da manhã, a declarante passou a noite na casa de sua cunhada Tatiane, com receio do suspeito lhe causar algum mal, haja vista que no dia anterior se envolveu em uma discussão com ele, pois Leandro não aceita o termino do relacionamento, não deixava a declarante ir embora, dizendo somente que permitiria a sua saída se causasse o aborto, que por volta de 06h00, após a saída de Tatiane, o suspeito compareceu a casa da irmã dele e exigiu que a declarante fosse embora, alegando que lá não era a sua casa.” Trata-se de ato de extrema violência, pois pratica em desfavor da ex companheira gestante, causando perigo para a própria vítima e ao feto, revelando completo desrespeito a condição de mulher, de forma que deve a integridade física e psicológica da vítima, ser protegida, tratando-se portanto, de garantir ao fim, a instrução criminal e a aplicação da lei. Depreende-se também, do contexto, que foram feitas serias ameaças a vítima, atuando o custodiado com desrespeito para com esta e também para com o sistema de justiça criminal,.(...)” (sic) (id. 8460667) (destacamos).
Portanto, tais elementos, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, pelo menos nesse momento processual, o decreto de prisão cautelar do paciente, ante a insensibilidade por agredir fisicamente mulher gestante e pelo relato não ser a primeira vez, fatos que revelam certo grau de periculosidade, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Ante o exposto, por ora, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator